Tribunal: TJMT
Processo: 1043283-23.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043283-23.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO CORREIA PINHEIRO registrado(a) civilmente como CARLOS ROBERTO CORREIA PINHEIRO - CPF: 002.417.298-74 (APELADO), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO CORREIA PINHEIRO, representado por EDNA EDERLI COUTINHO (APELADO), SAMANTHA RONDON GAHYVA - CPF: 973.587.031-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO CORREIA PINHEIRO registrado(a) civilmente como CARLOS ROBERTO CORREIA PINHEIRO - CPF: 002.417.298-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO CORREIA PINHEIRO (APELADO), EDNA EDERLI COUTINHO - CPF: 938.603.741-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO CORREIA PINHEIRO (APELANTE), SAMANTHA RONDON GAHYVA - CPF: 973.587.031-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Ausência De Documento Hábil A Comprovar A Relação Jurídica E A Evolução Da Dívida. Improcedência Do Pedido Monitório. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira
em virtude da sentença
que acolheu embargos monitórios e julgou improcedente o pedido inicial, por entender que os documentos apresentados não demonstram com clareza a origem e a evolução do débito.

II. Questão Em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para demonstrar, nos termos do art. 700 do CPC, a existência, a liquidez e a certeza do crédito alegado na Ação Monitória ajuizada contra o espólio.

III. Razões De Decidir

3.
A Ação Monitória exige a apresentação de prova escrita, ainda que sem eficácia de título executivo, que comprove minimamente a obrigação.

4.
A mera juntada de contrato genérico de adesão a produtos bancários, extratos e planilhas unilaterais, sem instrumento contratual específico da operação cobrada, não é suficiente para configurar o crédito.

5.

Documentos unilateralmente produzidos, como planilhas de débito e comprovantes sem assinatura, não demonstram a origem, a legitimidade nem a evolução da dívida.

6.
Incidência do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC. Inexistência de documentos aptos a demonstrar de forma clara o valor postulado ou o inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo E Tese

7
.
Recurso
desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não é admissível o ajuizamento de ação monitória com base em documentos que não comprovem de forma clara e objetiva a origem e a evolução do débito. 2. Documentos produzidos unilateralmente pelo autor não são suficientes, por si sós, para constituir prova escrita hábil à procedência do pedido monitório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 700 e 373, I; CC,
arts
. 206, §5º, I, 1.425, III, e 1.997, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.102.467/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.06.2010.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
1043283-23.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em face do
Espólio de Carlos Roberto Correia Pinheiro
, representado por Edna
Ederli
Coutinho.

A Juíza sentenciante

acolheu os
Embargos Monitórios
apresentados pelo Espólio e julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que a planilha apresentada pela instituição financeira não demonstrou, de forma detalhada, a origem e a evolução do débito, impossibilitando aferir a liquidez e a certeza do crédito. Em consequência, condenou o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais,
o
Apelante sustenta, em síntese, que
a documentação apresentada nos autos é suficiente para demonstrar a relação jurídica firmada com o falecido, bem como o valor do débito e o inadimplemento da obrigação.

Argumenta que a Ação Monitória não exige título executivo extrajudicial completo, bastando prova escrita sem eficácia de título, conforme o artigo 700 do Código de Processo Civil.

Defende que o contrato de adesão, o extrato da conta vinculada e a planilha de débitos preenchem os requisitos legais para a constituição do título executivo judicial.

Alega que a planilha juntada à inicial discrimina os encargos aplicados, juros remuneratórios, multa e mora, de modo que não há ausência de prova escrita.

Afirma que a sentença desconsiderou a natureza da ação monitória e contrariou o entendimento consolidado no Verbete Sumular nº 247 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o contrato de abertura de crédito acompanhado do demonstrativo de débito constitui documento hábil para o
seu
ajuizamento
.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgar
rejeitar
os embargos monitórios e constituir em título executivo judicial a prova escrita apresentada, com a condenação do Apelado ao pagamento de honorários recursais.

Nas
c
ontrarr
azões
,
o
Apelad
o
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Banco do Brasil S.A.
ajuizou
Ação Monitória
em face do
Espólio de Carlos Roberto Correia Pinheiro
, representado por Edna
Ederli
Coutinho, com o objetivo de
receber
dívida proveniente de operação de crédito.

Afirma que o falecido celebrou o Contrato nº 738.389.911, emitido em 22/04/2009, cujo valor não foi quitado no prazo avençado.

Narra que o saldo devedor alcança R$ 334.482,06 (trezentos e trinta e quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e seis centavos), conforme planilha anexa.

Alega que o crédito
se encontra
comprovado por documento escrito, suficiente à propositura da ação, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, uma vez que o contrato firmado pelo devedor contém o reconhecimento expresso da obrigação.

Sustenta que, com o falecimento do contratante e inexistindo a liquidação da dívida, o espólio passou a responder pelo débito, conforme disposto no artigo 1.997, §2º do Código Civil e no artigo 643 do CPC, razão pela qual figura legitimamente no polo passivo da demanda.

Defende que o inadimplemento contratual acarretou o vencimento antecipado da dívida, em conformidade com a cláusula contratual respectiva e com o artigo 1.425, III, do Código Civil, legitimando a cobrança integral do valor devido.

Relata que a pretensão de cobrança foi exercida dentro do prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, motivo pelo qual requer a expedição de mandado de pagamento do valor atualizado, acrescido dos encargos legais, no prazo legal.

Citado, o Requerido apresentou Embargos à Ação Monitória, arguindo preliminar de incompetência da Vara Especializada em Direito Bancário, por entender ser competente o Juízo do Inventário.

Alegou a inépcia da inicial por falta de causa de pedir e de documento essencial, pois o autor não indicou o negócio jurídico nem juntou o contrato que originaria o débito.

Sustentou a
ocorrência da
prescrição da pretensão e a inexistência de prova do alegado crédito. Defendeu, ainda, que eventual dívida estaria extinta pelo falecimento do contratante, servidor público estadual, conforme o art. 16 da Lei n. 1.046/50, e requereu o reconhecimento da natureza consumerista da relação e a improcedência do pedido monitório.

Sobreveio sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito.

A
mbas as partes interpuseram recurso, e em grau recursal, esta Primeira Câmara de Direito Privado
reformou a sentença
,
afastando o reconhecimento da prescrição sob o fundamento de inexistir inércia ou desídia do Autor no andamento processual, uma vez que a demora verificada decorreu de morosidade imputável ao próprio aparato judicial, conforme o Verbete Sumular 106 do STJ.

Assim,
foi
provi
d
o o Apelo do Banco do Brasil S.A., determin
ando-se
o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, e o Recurso do Espólio de Carlos Roberto Correia Pinheiro
não foi conhecido
em razão da perda superveniente do interesse recursal.

O processo prosseguiu, até que a

Juíza

a quo
acolheu os embargos monitórios apresentados pelo Espólio e julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que a planilha apresentada pela instituição financeira não demonstrou, de forma detalhada, a origem e a evolução do débito, impossibilitando aferir a liquidez e a certeza do crédito.

Em consequência, condenou o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformad
o
,
o Banco
A
utor
interpôs este Recurso
.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a prova escrita colacionada pelo Apelante é suficiente para, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, demonstrar a existência, a liquidez e a certeza do crédito vindicado na ação Monitória
em desfavor do espólio Apelado.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

A Ação Monitória, embora dispense a apresentação de título executivo propriamente dito, exige a existência de prova escrita idônea que revele, ainda que de forma indireta, a verossimilhança da obrigação.

O Apelante fundamenta sua irresignação, precipuamente,
no Verbete
nº 247
de Súmula
do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória."
.

Contudo, a interpretação conferida pelo Apelante ao referido verbete sumular é equivocada.
O Verbete

Sumular
247
do Superior Tribunal de Justiça
trata da
admissibilidade
da petição inicial (aptidão probatória para o
ajuizamento
), permitindo o processamento da demanda monitória com base em tais documentos.

Ela não confere, todavia, presunção absoluta de veracidade do débito, nem exime o autor de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) quanto ao fato constitutivo de seu direito, mormente quando o réu, em sede de embargos monitórios, impugna fundamentadamente a própria existência da contratação e a evolução da dívida.

A
M
agistrada sentenciante aplicou corretamente essa distinção. Ao analisar as preliminares, a juíza
afastou
a tese de inépcia da inicial (momento em que a Súmula 247 teria maior relevância), mas, ao adentrar ao
mérito
da causa, concluiu pela insuficiência da prova para formar seu convencimento quanto à procedência do pedido.

A análise dos autos revela que a documentação apresentada pelo banco é, de fato, precária, unilateral e insuficiente para comprovar a relação jurídica específica e a evolução do débito cobrado.

O Apelante busca a cobrança da "Operação nº 738.389.911". No entanto, não há nos autos o instrumento contratual específico desta operação.

O
Ba
nco juntou apenas um "
Contrato de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física
", datado de 20/06/2002, que se refere à abertura da conta corrente n° 000.013.778-2 e da conta poupança. Juntou, ainda, as "
Cláusulas Gerais do Contrato de Conta Corrente
"
.

Nenhum desses documentos comprova os termos e condições (taxas, prazos, encargos) do empréstimo "BB Crédito Consignação", no valor de R$ 150.000,00, supostamente liberado em 22/04/2009, objeto da presente cobrança.

Os demais documentos juntados pelo Apelante não se mostram aptos a comprovar a origem e a evolução do débito, pois consistem em registros unilaterais, destituídos de lastro contratual verificável. O denominado “Comprovante de Empréstimo/Financiamento”, emitido pelo próprio sistema interno do Banco em 21/07/2014, é apócrifo, sem assinatura do contratante ou qualquer autenticação que lhe confira presunção de veracidade. A planilha de débito apresentada, por sua vez,
indica
que a última amortização teria ocorrido em 10/03/2011, poucos dias após o falecimento do mutuário. Consta ainda que o saldo devedor em 22/12/2011 era de R$ 21.655,23 negativos, sendo posteriormente majorado para R$ 78.156,88 em razão do lançamento de R$ 56.501,65 a título de “juros” em 10/05/2012, movimento contábil isolado e não explicado pela instituição, o que reforça a fragilidade e a falta de confiabilidade da documentação produzida unilateralmente.

A sentença foi precisa ao identificar que o banco
não informou, de forma detalhada, como chegou ao valor dos juros
. A mera indicação genérica dos encargos de inadimplência (Juros 1,650% a.m., Multa 2,000%, Juros de Mora 1,000%) não supre a necessidade de um demonstrativo claro, mês a mês, que permita ao julgador e à parte contrária aferir a correção da evolução do débito.

Desse modo, a
Ação Monitória
, ainda que de natureza célere e fundada em cognição sumária, exige prova escrita capaz de gerar um juízo de probabilidade consistente acerca do direito afirmado, não bastando meras presunções ou documentos de origem unilateral.

Correta, portanto, a sentença que, diante da
falta
de documentos aptos a evidenciar de forma inequívoca a existência, a origem e a evolução do débito, acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido inicial, em estrita observância ao ônus da prova e à segurança jurídica que norteia o procedimento monitório.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
12% (doze por cento) do valor atualizado da causa

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025